Tribunal: TJES
Processo: 5004489-31.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004489-31.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: LUCAS PEREIRA SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004489-31.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:

LUCAS PEREIRA SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO APÓS MANOBRA DE MARCHA À RÉ.
O VEÍCULO DIRIGIDO POR SERVIDOR DA RECORRENTE COLIDIU EM VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO.
ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA. AUTOR ARCOU COM AS DESPESAS DO ACIDENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO PELO PREPOSTO DO MUNICÍPIO AO REALIZAR MANOBRA DE MARCHA À RÉ. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTEM PROVAS QUE DEMONSTREM A CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
LUCAS PEREIRA SOUZA
em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte requerente alega que teve o veículo Volkswagem Polo Sense AD, Placa QRK3J02, Chassi 9BWAH5BZ9LP009707, Renavam 01205237698, cor branca, abalroado por um caminhão basculante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Placa MPO6725 enquanto estava estacionado na Rua Luís Gonzaga de Oliveira, em frente ao “Bar da Dilma”, no dia 01/07/2020, às 12:55h.

Afirma que teve o requerimento administrativo para o ressarcimento da franquia do seguro veicular indeferido, sendo necessária a judicialização do pleito. Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.208,00 (dois mil, duzentos e oito reais) e danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$2.208,00 (dois mil duzentos e oito reais., atualizado na forma do que dispõe a Lei 9.494 de 1997.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4462865, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que o carro não é de sua propriedade, pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, posto que estava estacionado em lugar irregular e por não ter alertado o motorista do caminhão (acionado a buzina) quanto à iminente colisão, além de arguir, subsidiariamente, pela culpa concorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o improvimento do recurso inominado interposto.

No que concerne à ilegitimidade ativa da parte recorrida, não a vislumbro. Isso se deve ao fato de que, conforme já mencionado em sentença, embora o veículo seja de propriedade de terceiro, não pertencente ao processo, os danos advindos do acidente recaíram sobre o recorrido, que arcou com o pagamento da franquia do seguro do veículo, conforme se extrai do documento de ID nº 4462760. Sendo assim, sofreu os danos financeiros decorrentes do acidente, sendo parte legítima para figurar o polo ativo da demanda.

Seguem tal entendimento os Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito envolvendo coletivo e veículo particular. Denunciação à lide da seguradora nobre em liquidação extrajudicial. Procedência dos pedidos. Insurgência da denunciada. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do re 591.874/MS, sob o rito da repercussão geral, consagrou o entendimento de que, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, presente o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva em relação a usuários e não usuários do serviço. Nexo causal que restou suficientemente comprovado através do boletim de registro de acidentes de trânsito (brat), em que o próprio motorista do coletivo admite ter dado marcha à ré e colidido com o veículo do autor, declarando estar de acordo com as informações contidas no documento. Dever de indenizar o demandante pelos danos materiais, relativos aos gastos com o conserto do carro, no valor de R$ 3.665,00, conforme orçamento acostado aos autos.
Alegação de ilegitimidade ativa rechaçada, pois o fato de o autor, quem efetivamente arcou com o prejuízo decorrente do acidente, não ser o proprietário do veículo, não lhe retira a legitimidade para pleitear a reparação civil pelos danos suportados
. [...] (TJRJ; APL 0016219-98.2015.8.19.0021; Duque de Caxias; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 20/07/2023; Pág. 513) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIRO. TAMPA METÁLICA EM NÍTIDO DESNIVELAMENTO COM A VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR RECONHECIDA. DESPESAS COMPROVADAS PELO AUTOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. As provas carreadas aos autos contém todos os elementos necessários à formação do convencimento a respeito dos fatos, não havendo se falar em necessidade de produção de prova pericial. II. Consoante se observa das fotografias colacioanda aos autos, a tampa metálica objeto da lide não se trata da inovadora tese de "rede de drenagem de águas pluviais", mas, sim, relativa a rede de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, cuja responsabilidade pela manutenção e conservação é da concessionária-apelante. III.
Não há óbice para que terceiro, não proprietário do veículo, possa figurar no polo ativo em ação de indenização decorrente de acidente de veículos, no entanto faz-se necessária a efetiva comprovação de que arcou com as despesas para reparo do veículo, o que restou demonstrado
. lV. O arcabouço probatório da lide é suficiente para fixar a responsabilidade subjetiva do réu, diante de sua conduta omissiva ao não proceder na correta manutenção/conservação da tampa metálica em nivelamento com a via pública (omissão), em não observância da legislação de regência, o que fez com que o autor se acidentasse (nexo causal), lhe gerando prejuízos materiais. V. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor contempla os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentro da realidade e das peculiaridades do caso concreto. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMS; AC 0809153-60.2013.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 30/05/2023; Pág. 145) (g.n.)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. Ação proposta por proprietário do veículo sinistrado e seu condutor. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da culpa da ré pelo acidente e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (reparos no veículo). Recurso da ré. Alegação de ausência de culpa pelo acidente. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo. Artigo 29, II, do CTB. Culpa caracterizada da ré. Ressarcimento pelas avarias no veículo, devido.
Alegação de ilegitimidade ativa do coautor, condutor do veículo, ao argumento de que este não é proprietário do veículo sinistrado, e não comprovou ter desembolsado os gastos cujo ressarcimento pleiteia. Não acolhimento. Coautor da demanda, condutor do veículo sinistrado, que juntou aos autos orçamentos em seu nome comprovando os prejuízos sofridos, o que demonstra a sua legitimidade ativa para, juntamente com o proprietário do bem, postular o valor para os reparos necessários
. Ausência de comprovação de desembolso prévio para pleitear o valor dos reparos no veículo. Apresentação apenas de orçamentos, sem a comprovação do desembolso pelo conserto, que não constitui óbice ao ressarcimento do valor pleiteado, pois o prejuízo sofrido é inconteste. Ausência, ademais, de impugnação ao orçamento apresentado. Manutenção da r. Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1000364-45.2020.8.26.0198; Ac. 16661875; Franco da Rocha; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 17/04/2023; DJESP 27/04/2023; Pág. 2461) (g.n.)

No que se refere à responsabilidade quanto ao acidente, resta incontroverso nos autos, tanto pelos relatos da parte autora quanto pelos relatos da parte ré, que a colisão ocorreu devido à manobra de marcha à ré efetuada pelo condutor do veículo de propriedade do recorrente, acarretando na colisão com o carro em que se encontrava o recorrido,
que estava estacionado
. Tal comportamento, por si só, demonstra a desatenção do preposto da recorrente, descumprindo os dispostos nos arts. 28, 34 e 194 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que dispõem:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 194. Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança: [...]

Nesse sentido, embora hajam alegações de culpa exclusiva ou culpa concorrente do recorrido, inexistem provas que explicitem qualquer tipo de responsabilidade da parte recorrida diante do ocorrido,
não havendo comprovação das alegações de que o veículo da parte autora estava estacionado em lugar irregular ou que o condutor do referido veículo não acionou a buzina
.

Ademais, o fato de não haver acionamento da buzina não implica em reconhecimento de culpa da vítima, seja exclusiva ou concorrente. Além de que, mesmo que houvesse comprovação nos autos de que o carro estava estacionado em local irregular, necessário seria que fosse comprovado o nexo causal entre esse fato e a ocorrência do acidente, o que não existe no conjunto probatório do processo em tela, motivo pelo qual tais argumentos são irrelevantes para a atribuição da responsabilidade pelo sinistro.

Sendo assim, entendo que a parte autora se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), não sendo exitosa a parte ré em demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Por esse motivo, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)